Tribunal: CARF
Processo: 10880.986224/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T1
S1-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.986224/2009-34 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1301-001.048 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
19 de agosto de 2021 Assunto
Assunto
NOVA DILIGÊNCIA. APURAÇÃO SALDO NEGATIVO Recorrente
Recorrente
CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAO PAULO -
SABESP Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros,
Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente
convocado(a)) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca
Felicia Rothschild, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jose Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 16-28.154, proferido pela 5a Turma da DRJ/SP1, que, ao apreciar a
Manifestação de Inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, considerá-la
improcedente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório proferido por ocasião do
julgamento da primeira instância, a seguir transcrito:
DO DESPACHO DECISÓRIO
Em face do PER/DCOMP de fls. 01/02, transmitido pela contribuinte em 04/01/2006,
que indicava como crédito o pagamento indevido / a maior de CSLL no montante de R$
111.862,27, a DERAT proferiu o Despacho Decisório de fl. 05, no qual não homologa a
compensação declarada, em face de tratar-se de pagamento a titulo de estimativa mensal
de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.986224/2009-34
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.048 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986224/2009-34

ser utilizado na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração ou
para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período, nos termos do artigo 10 da
IN SRF n° 600/2005.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte, por meio , de sua advogada,
regularmente constituída, apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 07/16,
alegando, em síntese, o seguinte.
No ano-calendário de 2004, a contribuinte apurou saldo negativo de CSLL no montante
de R$ 1.762.820,93, conforme linha 51 da Ficha 17A da DIPJ/2005.
Em absoluta consonância com as melhores práticas, houve o devido reconhecimento
contábil do valor, como passivel de recuperação.
Do valor ao qual a contribuinte fazia jus à restituição, houve aproveitamento parcial, da
ordem de R$ 1.296.878,00, por meio do PER/DCOMP no 40135.39057.070405.1.7.04-
4590, transmitido em 07/04/2005, cuja compensação foi não homologada e cuja
manifestação de inconformidade, ainda pendente de julgamento na presente data, é
tratada no processo n° 10880.913962/2009-62.
Dessa forma, o valor remanescente favorável à contribuinte, após a dedução do
aproveitamento realizado no PER/DCOMP supracitado, totalizava, em valores
históricos, R$ 465.942,93. Desse total foi utilizado o valor de R$ 354.080,66 no
PER/DCOMP
n°
29567.40890.070405.1.3.04.4217,
tratado
no
processo
n°10880.936041/2009-78, em fase de julgamento.
Do valor residual de R$ 111.862,27, foi utilizado para compensação o valor original de
R$ 96.466,26, formalizado do presente PER/DCOMP, o qual teve Despacho Decisório
desfavorável, originado o processo aqui em análise. Restou, assim, um valor residual de
R$ 15.396,01, a ser aproveitado em outros PER/DCOMP.
Vez que é incontestável a existência de valores favoráveis A contribuinte, devidamente
construido com respaldo nos deveres instrumentais e contábeis, é que se pretende ver
reformado o Despacho Decisório de maneira a se homologar a compensação tratada no
PER/DCOMP objeto do presente processo.
Ocorre que, motivado por erro administrativo cometido no preenchimento do
PER/DCOMP, o campo que indica a origem do crédito foi erroneamente aplicado como
se fosse "Pagamento indevido ou a maior de CSLL".
Entretanto, de maneira alguma isso prejudicaria o pleito formulado pela contribuinte,
dada a inconteste vinculação dos créditos reclamados com o saldo negativo de CSLL
apurado na competência de 2004.
0 crédito favorável à contribuinte decorre de excesso de recolhimentos de CSLL durante
o ano de 2004, que, dada a peculiaridade de ser originado no bojo de regime anual e de
recolhimentos mensais do tributo, tal excesso é chamado de "Saldo Negativo" e não
"Pagamento indevido ou a maior".
Esse erro meramente formal na caracterização da origem do crédito foi, a nosso ver, o
motivo determinante para a autoridade fiscal considerar não homologada a
compensação. Todavia, em que pese essa decisão, diante dos elementos probantes
acostados à defesa, não há como ser ignorado o fato de que se tratava, em verdade, de
"Saldo Negativo", e por tal razão deve a verdade material preponderar, consoante
reiteradas decisões nesse sentido.
Por todo exposto, requer a contribuinte que:
a) Seja a presente manifestação de inconformidade julgada procedente, para declarar a
anulação do Despacho Decisório;
b) Sejam determinadas as necessárias correções e adequações das informações
constantes do PER/DCOMP, segundo a realizada dos fatos, devidamente comprovados
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.048 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986224/2009-34

pela documentação acostada aos autos; e c) Seja declarado extinto o débito
compensado, com base no artigo 156, inciso II, do CTN.
Caso a autoridade julgadora assim não entenda possível, requer, alternativamente, a
conversão do julgamento em diligência, para a produção das demais provas que se
entender necessárias.
Naquela oportunidade, a r.turma julgadora, apreciando as razões trazidas pelo
contribuinte, decidiu pela improcedência da Manifestação de Inconformidade apresentada,
conforme sintetizado pela seguinte Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/01/2005
PER/DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE
RETIFICAÇÃO.
Admite-se a retificação do PER/DCOMP pelo sujeito passivo somente se estiver
pendente de decisão administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de patrono legitimamente constituído, pugnando
pelo provimento, onde apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
Em uma primeira apreciação, a 2a Turma Especial desta Seção de Julgamento
mediante a Resolução no 1802-000.476, resolveu encaminhar os presentes autos para serem
juntados ao processo no 10880.913962/2009-62, para que fossem julgados conjuntamente.
Apesar de apensados, em seguida foram os autos desapensados, de tal sorte que
aquele processo foi julgado de forma isolada pela 2 Câmara/1a Turma Ordinária (Acórdão 1201-
001.029). Atualmente aquele processo se encontra na DRF de origem, em razão de decisão
proferida pela CSRF, para reanálise do crédito sob a forma de saldo negativo (Acórdão 9101-
004.6154, de 5 de dezembro de 2019).
Colocado novamente o presente processo em pauta de julgamento, esta Turma de
Julgamento, mediante a Resolução no 1301-000.490, decidiu converter o julgamento em
diligência, para fins de apurar o crédito sob a forma de saldo negativo. Decidiu ainda que fosse
verificada a existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, elaborando, na
sequência, um relatório conclusivo.
Em decorrência, a Unidade de Origem aportou aos autos o documento de fls.
306/310, noticiando que realizou a apuração do saldo negativo da CSLL para o ano-calendário
de 2004, concluindo que o Contribuinte teria imposto a pagar naquele ano:

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.048 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986224/2009-34

Instado a se manifestar, o contribuinte discordou com a conclusão realizada pela
autoridade responsável pela diligência, aduzindo que o valor da CSLL mensal paga por
estimativa no montante de R$ 54.341.524,16, além dos valores de estimativas recolhidas em
DARF, é composto também por valores de retenções de órgãos públicos federais e de
compensações realizadas. Na sequência apresentou demonstrativo, que demonstra os valores que
compuseram o valor CSLL mensal paga por estimativa, referenciando as respectivas linhas das
fichas 16 e 17 da DIPJ 2005:

É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais, portanto, dele
conheço. Porém, do exame dos autos, considero que o processo não reúne condições de
julgamento, pelos motivos que passo a expor.

Da Análise
Como visto, o presente processo foi alvo de anterior diligência que teve o intuito
de apurar o crédito sob a forma de saldo negativo e sua existência, suficiência e disponibilidade.
De acordo com a Recorrente, em sua manifestação acerca do resultado da
diligência, o Fisco poderia apurar o crédito, considerando todas as informações existentes em sua
DIPJ/2005, mas o fez parcialmente, pois considerou apenas os pagamentos realizados, não se
atentando que além dos valores de estimativas recolhidas em DARF, o aludido Saldo Negativo é
composto também por valores de retenções na fonte e de compensações realizadas.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.048 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986224/2009-34

Colaciona demonstrativo, indicando com clareza a composição do Saldo Negativo
pleiteado:

Com referência às compensações informadas no quadro acima (coluna C),
apresenta outro demonstrativo, informando, inclusive, situações atuais de seus processamentos:

E ainda informa o andamento processual das compensações não homologadas,
noticiando a existência de processos administrativos que discutem os valores, a saber:
(a) O processo administrativo no 10880-902.886/2011-84, cujo Recurso
Voluntário se encontra pendente de julgamento, discute os valores não homologados em
despacho
decisório
das
DCOMPs
10403.57996.130808.1.7.03-9673,
25143.99740.190906.1.7.03-3065 e 41845.42535.210906.1.7.03-5151.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.048 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986224/2009-34

(b) O processo administrativo no 10880-961.681/2008-35, que discutiu o valor não
homologado em despacho decisório da DCOMP 36641.67021.051104.1.3.04-5133, teve a
Manifestação de Inconformidade procedente e o processo arquivado em 08/05/2012 no Arquivo
Geral da SAMF-SP.
Ora, todas estas informações demonstram a inconsistência no trabalho realizado
na diligência, devendo, por ser refeito.
Ressalte-se, por oportuno, que na hipótese de existir processos administrativos,
que discutem a homologação das compensações realizadas na quitação das estimativas mensais,
pendentes de julgamento definitivo na esfera administrativa, não há necessidade de aguardar
decisão final, devendo-se, de logo, ser reconhecidas na composição do Saldo Negativo, em
conformidade com recente Súmula 177 do CARF:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.

Conclusão
Desta forma, proponho converter o julgamento em nova diligência para que a
Unidade de Origem adote as seguintes providências
a) reanálise do crédito sob a forma de Saldo Negativo, para verificar a existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pretendido. Na apuração, autoridade responsável deve
considerar todos os valores declarados na DIPJ/2005, ou seja, tanto os valores de estimativas
recolhidas em DARF, como os valores de retenções e de compensações realizadas.
b) verificar o oferecimento à tributação das receitas que originaram as retenções.
c) considerar na apuração o verbete da Súmula 177 do CARF: Estimativas
compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
d) Após as verificações acima, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório
conclusivo;
e) Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no
prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011. Na
seqüência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento, sendo
distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
(assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital